Tribunal: TJMT
Processo: 1025997-82.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025997-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), WELLINGTON LUIZ MAMEDE - CPF: 196.199.522-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO MEIO ADEQUADO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

1- A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca, não apresentada pelo agravante.

2- A alegação de não participação no processo administrativo deve ser comprovada documentalmente, não sendo suficiente a mera afirmação.

3- A necessidade de dilação probatória impõe que a questão seja discutida nos embargos à execução, não sendo cabível a exceção de
pré
-executividade.
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça corroboram a necessidade de prova pré-constituída para afastar a presunção de legitimidade da CDA.

4- Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wellington Luiz Mamede, contra a decisão, proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº
1036882-03.2021.8.11.0041
, movida pelo Agravado, Estado de Mato Gro
sso, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo agravante.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, argumentando que o crédito tributário não foi constituído em seu desfavor e que não houve procedimento posterior de redirecionamento da cobrança contra ele. Nesse caso, deveria ser comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 134, VII do CTN (dissolução de sociedade de pessoas) ou no artigo 135, III do CTN (prática de ato com excesso de poderes, infração de lei ou do contrato social pela pessoa física). Diante da inequívoca ausência da condição de Sujeito Passivo, o Agravante deve ser formalmente retirado da Certidão de Dívida Ativa objeto da ação de execução fiscal, sendo necessário inverter o ônus da decisão agravada nesse particular.

Diante disso, requer o provimento do recurso para confirmar sua exclusão do polo passivo da lide, devido à sua ilegitimidade como parte passiva.

Não foi concedido o efeito ativo (Id. 194125157).

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme
relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wellington Luiz Mamede, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal (processo nº 1036882-03.2021.8.11.0041), movida pelo Agravado, Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo agravante.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal de nº 1036882-03.2021.8.11.0041, em razão do ICMS substituição tributária - Regime de Apuração e do ICMS apurado e declarado na EFD ou GIA/ICMS, no valor de R$ 169.702,53 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e dois reais e cinquenta e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 2021434527.

Em ID
107004218
,
dos autos da execução fiscal.

o executado Wellington Luiz Mamede apresentou exceção de

pr
é
-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva para figurar na CDA impugnada.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual alegou que seria necessária dilação probatória para demonstrar a ilegitimidade passiva do devedor. Argumentou ainda que a CDA possui presunção de certeza e liquidez, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Em seguida, o juízo de origem proferiu decisão rejeitando a exceção de pré-executividade, uma vez que a
certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o agravante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade.

Com base nas considerações apresentadas, passo à análise das questões recursais levantadas.

À primeira vista, o
sócio coobrigado, cujo nome se encontra inserido na CDA, pode ser executado, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que a possibilidade de se alcançar o patrimônio do coobrigado advém da presunção de legitimidade do referido título executivo.

Lado outro, no julgamento do REsp nº 1110925/SP e REsp nº 1120388/SP (Tema nº 108), pelo STJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos,
c
onfira-se a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

A exceção de
pr
é
-e
xecutividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09),
não cabe exceção de
pré
-
executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA
. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925 / SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
04/05/2009 - grifei).

In
casu
, como dito, a execução fiscal foi promovida contra os sócios que figuram como responsáveis na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Nesse contexto, o ônus quanto à inexistência de responsabilidade tributária do executado, aqui agravante, por demandar dilação probatória, mostra-se incompatível com a estrita via de defesa eleita.

Ademais, o agravante alega que não fez parte do processo administrativo, contudo, não apresentou aos autos qualquer documento que comprove essa alegação. Vale destacar que a simples afirmação de não participação no processo administrativo não é suficiente para afastar a presunção de veracidade e legalidade da Certidão de Dívida Ativa. Sendo assim, a necessidade de dilação probatória se faz evidente, devendo o agravante buscar o meio adequado para tal, que é o ingresso com embargos à execução, onde poderá produzir as provas necessárias para sustentar sua tese.

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 01) NULIDADE DA CDA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL – TESE NÃO ACOLHIDA 02) EXCLUSÃO, DE OFÍCIO PELA FAZENDA PÚBLICA, DA SÓCIA DO QUADRO DE CORRESPONSÁVEL DA CDA EXECUTADA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA – 03) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o executado, ao opor a exceção de
pré
-executividade, não apresentar a cópia integral do procedimento extrajudicial, não se mostra possível verificar se houve ou não o cerceamento de defesa na via administrativa sem a dilação probatória, a qual não é admissível na via eleita (Súmula 393 do STJ).

Quando o sócio é excluído, de ofício pela Fazenda Pública, do quadro de corresponsável da CDA executada, resta afastada a sua responsabilidade pelo pagamento do crédito inscrito nesse título executivo, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(N.U 1028696-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024